Tribunal: TJDFT
Processo: 0722505-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A contradição passível de análise em sede em embargos de declaração é aquela que se verifica internamente ao julgado, quando não combinam as informações entre fundamentação e conclusão. Todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram analisadas de maneira clara, objetiva e concatenada. Na verdade, o embargante, inconformado com o resultado do julgamento busca, sob o pretexto de contradição, rediscutir a matéria, o que é inadmissível.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.